Tribunal: CARF
Processo: 17883.000059/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000059/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.560 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA RIBEIRAO HOTEL DE LAZER LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001, 2002
IR-FONTE. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. SUPOSTO PAGAMENTO
SEM CAUSA. NÃO INCIDÊNCIA.
Somente estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, trata-se de pressuposto legal
constante do caput do artigo 61, da Lei no 8.981/1995. Quando identificados os
beneficiários, deve ser afastada a incidência do IR-Fonte.
Com a identificação dos beneficiários é possível rastear os pagamentos de
forma a permitir que a autoridade fiscal averigue se os receptores declararam
corretamente tais pagamentos e se os valores foram oferecidos à tributação,
autuando eventual omissão de receitas.
O legislador incluiu a hipótese de pagamento sem causa para determinar se os
valores recebidos pelo beneficiário estão sujeito à tributação ou se configuram
mera transferência patrimonial, sendo irrelevante ser a causa do pagamento
lícita ou ilícita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar parcial provimento ao recurso voluntário, para retirar da base de cálculo da exigência os
pagamentos realizados a beneficiários identificados. Votaram pelo parcial provimento do recurso
os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Jeferson Teodorovicz. Votaram
por negar provimento ao recurso os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior (relator), Wilson
Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque. A conselheira Gisele Barra Bossa foi
designada para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000059/2006-14
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

FAZENDA RIBEIRO HOTEL DE LAZER LTDA. ME., já qualificada nos autos,
interpôs recurso voluntário em face do Acórdão no 12-22.259, proferido pela da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I / RJ em 16 de dezembro
novembro de 2008, que, por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento.
2.
Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IR-Fonte) referentes a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2001 e 2002, no montante
consolidado de R$ 208.214,65, incluídos principal, multa de ofício de 75% e juros de mora (e-
fls. 447).
3.
A infração apurada refere-se ao IR-Fonte sobre pagamentos sem causa ou
operação não comprovada, conforme relatado pela autoridade fiscal no Termo de Constatação
Fiscal (e-fls. 431):
1- Motivada pelo Inquérito Policial n° 2-1632/03 do Departamento de Policia
Federal/SR/SP, a DRF/VRA abriu ação fiscal, EM 08/11/2005, visando a apurar a
existência de infrações fiscais de qualquer espécie, cometidas pelo contribuinte e
sujeitas a lançamento de crédito tributário. Desta forma, intimamos a empresa a nos
apresentar sua documentação contábil/fiscal e financeira, tais como livros de
escrituração contábil/fiscal, extratos bancários, etc.
2 - Após exame da documentação que nos foi apresentada, através da intimação, datada
de 16/03/2006, intimamos o contribuinte a justificar, com documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em datas e valores, pagamentos por ele efetuados através de
"transferências entre conta" e através de cheques, os quais não foram efetivamente
sacados, mas compensados, informando a que fins se destinaram. Nessa intimação, de
16/03/2006, relacionamos um total de 103 (cento e três) pagamentos para o contribuinte
justificar, os quais listamos novamente no Anexo I a este Termo de Constatação.
3 - Em 31/03/2006 o contribuinte nos solicita prazo de mais 30 (trinta dias) para atender
ii referida intimação. Sua resposta, apresentada em 28/04/2006, nos fornece uma relação
com 57 (cinqüenta e sete) cheques supostamente com destinação e finalidade
comprovadas, pois informa o beneficiário de cada pagamento e o respectivo documento
de comprovação da operação comercial (notas fiscais, faturas, cupons focais, etc.) e nos
fornece, ainda, um total de 11 (onze) "Cartas de solicitação de "INFORMAÇÃO DE
PAGAMENTOS" numeradas de 001 a 011" requerendo de terceiros documentação para
comprovar os cheques/transferenciais restantes. No entanto, destes cinqüenta e sete
cheques, um não foi comprovado, a saber: não foi comprovada a que finalidade se
destinou o pagamento efetuado através do cheque n° 100475, de 06/06/2002, do
Unibanco, no valor de R$ 16.000,00, o qual o contribuinte alega ser "Numerário para
caixa", despesa "Fopag", no entanto, trata-se de cheque compensado, o qual não pode
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

representar saque de moeda em espécie para o caixa da empresa, ou seja, o numerário
saiu em 06/06/2006 da conta corrente da empresa e foi creditado em conta bancária de
terceira pessoa, e não fica comprovada a finalidade deste pagamento, isto é, não fica
comprovada a causa que originou o pagamento e nem a operação comercial motivadora
do pagamento.
[...]
5 - Em 06/06/2006 o contribuinte nos apresenta um total de 15 (quinze) recibos
originais impressos em folhas de papel oficio, com o propósito de comprovar
pagamentos efetuados à empresa BARRA DO PIRAI PROMOÇÕES E EVENTOS S/C
LTDA, CNPJ 04.349.875/0001-54, sediada no município de São Paulo/SP. Cabe
observar, entretanto, que:
i) Recibos impressos em folhas de papel oficio não são, documentos fiscais hábeis para
comprovar prestação de serviço efetuada por uma pessoa jurídica a outra. Documento
produzido pelo Ministério Público Federal/SP, que foi fornecido à Secretaria da Receita
Federal em anexo ao Oficio n° 38.497/05-CART/DELEFAZ/DREX/SR/DPF/SP, de
22/08/2005, do Departamento de Policia Federal/SR/SP, informa o seguinte: "Ressalta-
se que a empresa: ... BARRA DO PIRAI PROMOÇOES E EVENTOS S/C LTDA está
em nome de "laranja", porém pertence a ERNANI, tendo como objetivo justificar os
gastos e lavar o dinheiro da FAZENDA RIBEIRÃO HOTEL DE LAZER.". No caso,
ERNANI refere-se a Ernani Bertino Maciel, CPF 239.033.847-04.
iii) Os sócios da empresa Fazenda Ribeirão Hotel de Lazer são: Ernani Bertino Maciel,
CPF 239.033.847-04; Marta Santos Bertino Maciel, CPF 083.664.167-12 e Waldomiro
Alves Rosa, CPF 768.471.528-34. No sistema CNPJ-CONSULTA da SRF constam
como sócios da empresa Barra do Pirai Promoções e Eventos: Basílio de Oliveira Paula,
CPF 183.021.468-38 e Edivando Cerqueira Barbosa, CPF 280.750.428-08. No sistema
IRPJ-CONSULTA da SRF observa-se que em declarações anteriores de IRPJ, anos-
calendário 2003 e 2004, da empresa Barra do Pirai Promoções e Eventos estio
informados como seus sócios: Basílio de Oliveira Paula, CPF 183.021.468-38 e André
Pereira de Marcena, CPF 311.168.008-88. No entanto, em 2006 foram apresentadas
declarações retificadoras de IRPJ para os anos-calendário 2003 e 2004, dessa mesma
empresa - Barra do Pirai Promoções e Evento S/C Ltda - informando como seus sócios:
Ernani Bertino Maciel, CPF 239.033.847-04; Marta Santos Bertino Maciel, CPF
083.664.167-12 e Waldomiro Alves Rosa, CPF 768.471.528-34.
Considerando o exposto nos sub itens i), ii) e acima, não podemos aceitar os
mencionados recibos como comprovantes de serviços prestados pela empresa Barra do
Pirai Promoções e Eventos à empresa Fazenda Ribeirão Hotel de Lazer. E, por óbvio,
resultaria sem efeito intimar Barra do Pirai Promoções e Eventos para confirmar a
prestação de serviços.
[...]
Os cheques listados imediatamente abaixo são nominais a terceiros que não possuem
relações comerciais com o contribuinte, o qual não apresenta documentação fiscal que
comprove transação comercial com o terceiro, logo não está comprovada a causa que
gerou o pagamento.
[...]
7 - Mediante o exposto nos itens anteriores, fica caracterizado que o contribuinte -
FAZENDA RIBEIRÃO HOTEL DE LAZER - efetuou pagamentos a terceiros sem a
comprovação da causa para tais pagamentos, ou seja, sem comprovar a que fins
foram destinados os pagamentos, os quais estamos relacionando no Anexo II a este
Termo de Constatação. Este Anexo H foi elaborado a partir do Anexo I expurgando-se
todos os pagamentos comprovados e mantendo-se todos os pagamentos não
comprovados, conforme exposto nos itens anteriores. Desta forma, cada pagamento
efetuado — discriminados no Anexo — estará sujeito ao imposto de renda na fonte
(IRF), nos termos do art. 674, e seus parágrafos, do RIR/99, cabendo ressaltar que a
base de cálculo do imposto deve ser reajustada conforme determina o art. 674, § 3°, do
RIR/99. (Grifo nosso)
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

4.

Em sede de impugnação, conforme acórdão recorrido, o contribuinte alegou, em
síntese, que a fiscalização não juntou provas da glosa efetuada, não solicitou a comprovação da
efetividade dos serviços prestados, não intimou o prestador dos serviços, não solicitou
esclarecimentos, bem como não realizou amostragem dos pagamentos efetuados:
5 - explora a atividade hoteleira e de lazer com a participação de funcionários próprios e
de terceiros contratados com a empresa Barra do Pirai Promoções e Eventos Ltda.;
6 - em relação aos pagamentos e transferências realizados para a empresa Barra do Pirai
Promoções e Eventos S/C Ltda, o auditor não juntou provas para a glosa efetuada,
não solicitou a comprovação da efetividade dos serviços prestados, não intimou o
prestador dos serviços, não solicitou esclarecimentos, simplesmente autuou a
empresa;
7 - "o prejulgamento e a inversão do ônus da prova, acabou por transferir para a
Delegacia de Julgamento a análise dos recibos apresentados (os originais estão no
processo), assim como dos documentos e esclarecimentos complementares ora trazidos
ao processo.";
8 - os documentos e esclarecimentos complementares comprovam a regularidade da
empresa prestadora de serviços, sua capacidade para a prestação de serviços, a
efetividade e necessidade dos serviços prestados;
9 - em relação aos pagamentos e transferências não comprovados, o auditor não
realizou amostragem; solicitou todos os documentos de pagamentos, restando apenas
três não localizados, que a empresa protesta pela juntada ainda nesta fase do processo
fiscal. (Grifo nosso)
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento em razão da “falta de comprovação, com documentação hábil e idônea,
dos pagamentos efetuados e da respectiva causa”, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls.
744):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002
FALTA DE RECOLHIMENTO. PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado, assim como os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Lançamento Procedente
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2009, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 23/03/2009, em que reitera as alegações de primeira instância e
requer o cancelamento do auto de infração (e-fls. 761 e seg.).
7.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço. Passo à análise.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

9.
A questão em pauta refere-se ao IR-Fonte decorrente pagamentos sem causa ou
operação não comprovada. Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar se a
documentação/alegação apresentada pelo contribuinte é suficiente para elidir a infração apurada.
10.
Passo à análise.
11.

Aduz a recorrente que a fiscalização não juntou provas da glosa efetuada, não
solicitou a comprovação da efetividade dos serviços prestados, não intimou o prestador dos
serviços, não solicitou esclarecimentos, bem como não realizou amostragem dos pagamentos
efetuados.
12.

Vejamos inicialmente a legislação sobre o tema.
13.
O art. 61 da Lei 8.981, de 1995, matriz legal do art. 674, do RIR/99, infração
imputada à recorrente estabelece:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (Grifo
nosso)
14.
Extrai-se do diploma legal três hipóteses distintas sujeitas à incidência do IR-
Fonte, todas cumulativas com o pagamento: i) beneficiário não identificado; ii) quando não
comprovada a operação e iii) quando não comprovada a causa.
15.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento;
caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas.
Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que ensejou o
pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é
devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse
pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado
sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do
contribuinte.
16.
Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres1 observa que o dever de
transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o Estado “deve revestir a sua

1 LOBO TORRES, Ricardo. Sigilos bancário e fiscal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes;
GUIMARÃES, Vasco Branco (Coord.). Sigilos bancário e fiscal: homenagem ao jurista José Carlos Moreira Alves.
Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 148.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

atividade financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora de impostos,
taxas e contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle de sua
execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma transparente, que no seu
relacionamento com o Estado desapareça a opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
17.

Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma
roupagem jurídica, o registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, é indispensável
que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a
efetividade da operação e a causa do pagamento.
18.

Acerca da prova contábil, o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em seu art. 9o, §1o,
dispõe que "a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais".
19.

No caso em análise, os pagamentos objeto de lançamento do IR-Fonte estão
elencados no Anexo II (e-fls. 443) do Termo Constatação Fiscal:
Anexo II ao Termo Fiscal de Constatação

20.

Tais pagamentos podem ser segregados em dois grupos:
i) pagamentos e transferências não comprovados (outros): (7) R$ 16.000,00 em
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

06/06/2002; (17) R$3.267,00 em 03/10/2001; (19) R$ 4.784,93 em 23/01/2002; (20)
R$2.693,00 em 25/01/2002;
ii) pagamentos e transferências efetuados para a empresa Barra do Pirai Promoções e
Eventos S/C Ltda.): (e-fls. 269-270; 298-312).
21.

Em relação aos pagamentos e transferências não comprovados (outros), item “i”
acima, o contribuinte não apresentou documentação comprobatória para esclarecer a causa dos
pagamentos, limitou-se a argumentar que “O Auditor não realizou amostragem; solicitou todos
os documentos de pagamentos, restando apenas 03 (três) não localizados, que a empresa
protesta pela juntada ainda nesta fase do processo fiscal”.
22.

Em razão da ausência de documentação comprobatória da causa dos pagamentos,
nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
23.

Em relação aos pagamento e transferências efetuados para a pessoa jurídica Barra
do Pirai Promoções e Eventos S/C Ltda., item “ii” acima, o contribuinte apresentou durante a
ação fiscal vários recibos – com pagamentos consolidados (e-fls. 269-270) – , os quais não foram
considerados pela fiscalização como documentos fiscais hábeis para comprovar prestação de
serviço efetuada pela pessoa jurídica (e-fls. 298-312).
24.

Em sua defesa o contribuinte sustenta que contrata os serviços da empresa Barra
do Pirai Promoções e Eventos Ltda. “em função da especialização de seus funcionários, do
baixo custo global dos serviços e também por manter um quadro de aproximadamente 20 (vinte)
funcionários residentes na cidade de Barra do Pirai ou mesmo em outras cidades próximas do
hotel, o que permite a alocação quase que imediata da mão de obra necessária para cada
situação”.
25.

Alega que a fiscalização “não juntou provas para a glosa efetuada, não solicitou
a comprovação da efetividade dos serviços prestados, não intimou o prestador dos serviços, não
solicitou esclarecimentos (art. 927 e 928 do RIR/99), simplesmente autuou a empresa”. Nesse
sentido, observa que os documentos juntados aos autos comprovam a regularidade e capacidade
da empresa prestadora dos serviços, a efetividade dos serviços prestados, bem como a
necessidade dos serviços tomados.
26.

Os documentos apresentados referentes à empresa Barra do Piraí são:
comprovante de inscrição e de situação cadastral regular (ATIVA) perante a Receita Federal,
folha de pagamento, dados cadastrais dos funcionários e relatório dos serviços prestados.
27.

Compulsando os autos verifica-se que os documentos apresentados pelo
contribuinte, dentro do contexto fático analisado, não são suficientes para comprovar a causa dos
pagamentos efetuados. Explico.
28.

Inicialmente, tem-se que os recibos apresentados - quando o correto deveria ser
nota fiscal - para comprovar os serviços prestados pela empresa Barra do Piraí Promoções e
Eventos Ltda. são genéricos, porquanto não especificam o tipo de serviço prestado e limitam-se a
informar: “referente a pagamento de serviços prestados no mês”. Ademais, a maior parte dos
recibos consolida dois ou mais pagamentos, o que não permite individualizar o suposto tipo de
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

serviço prestado a que se refere o pagamento que especifica.
29.

Acrescente-se, conforme narrado pela fiscalização, que nos autos do Inquérito
Policial no 2003.61.81.005827-5, instaurado em julho/2003, o Ministério Público Federal/SP
noticia que a pessoa jurídica Barra do Piraí Promoções e Eventos S/C Ltda. seria interposta
pessoa – “laranja” – pertencente a Ernani Bertino Maciel, sócio da recorrente, e teria como
“como objetivo justificar os gastos e lavar o dinheiro da FAZENDA RIBEIRÃO HOTEL DE
LAZER” (e-fls. 22-28).
30.

Nesse contexto, logo em seguida, em agosto/2003, por meio de “Instrumento
Particular de Assunção de Obrigações, Cessão e Transferências de Quotas Sociais” os sócios da
empresa Barra do Piraí Promoções e Eventos transferiram a totalidade das quotas para os sócios
da recorrente. Referido ato viria a ser registrado no Cartório de Registro de Pessoa Jurídica
somente em julho/2004 (e-fls. 724).
31.

Ora, diante de tal quadro fático, – identidade de sócios da empresa prestadora e
empresa tomadora de serviço, inquérito policial em que se noticia que a empresa prestadora de
serviço seria “laranja” da tomadora com vistas a “lavar dinheiro de procedimentos criminosos”
– o mínimo que se espera do contribuinte – empresa tomadora dos serviços –, com vistas a
infirmar a autuação é apresentação de documentação comprobatória robusta da efetiva prestação
dos serviços, assim como o fez em relação aos demais documentos aceitos pela fiscalização no
curso do procedimento fiscal. Não basta apresentar recibos, o que já seria bastante questionável,
uma vez que a pessoa jurídica está obrigada a emitir nota fiscal. De toda forma, nem mesmo o
recibo apresentado cumpriu o seu mister de identificar o serviço prestado de forma hábil e
idônea2.
32.

Como dito acima, identificado o beneficiário do pagamento é necessário verificar
se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas. In casu, o contribuinte não logrou
êxito em comprovar que os serviços a que se destinaram os pagamentos foram efetivamente
prestados (operação/causa). Com efeito, ante a não apresentação de elementos probantes com
força suficiente para infirmar o apurado pela fiscalização, entendo devida a cobrança do IR-
Fonte.
Conclusão
33.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

2 Lei no 8.846, de 1994: Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de
mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da
legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

Voto Vencedor
Conselheira Gisele Barra Bossa, Redatora Designada.
1.
Em que pesem os relevantes argumentos apresentados pelo I. Colega Relator, peço
vênia, para, respeitosamente, divergir de seu voto para dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para retirar da base de cálculo da exigência do IR-Fonte à alíquota de 35%, os
pagamentos realizados a beneficiários identificados.
2.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para cobrança de IR-Fonte
referentes a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2001 e 2002, no montante consolidado
de R$ 208.214,65, incluídos principal, multa de ofício de 75% e juros de mora (e-fls. 447)
3.
Em seu Recurso Voluntário, a ora Recorrente sustenta que a douta autoridade fiscal
não juntou provas da glosa efetuada, não solicitou a comprovação da efetividade dos serviços
prestados, não intimou o prestador dos serviços, não solicitou esclarecimentos, bem como não
realizou amostragem dos pagamentos efetuados.
4.
Antes de adentramos às razões fáticas, bem como nos elementos de motivação
trazidos pelas doutas autoridades fiscais e julgadores, cumpre trazer relevantes considerações
acerca dos pressupostos para a aplicação do artigo 61 da Lei no 9.891/1995.
5.
A exigência em IR-Fonte à alíquota de 35% aqui em análise, é regulamentada
pelos artigos 674 e 675 do Decreto no 3000/1999 (RIR/99) e artigo 61 da Lei no 9.891/1995,
verbis:
Lei no 8.981/1995
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Decreto no 3000 (RIR/99)
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que se
refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários, implicará a
tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de trinta e cinco por
cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o)”. (grifos nossos).
6.
A partir da leitura dos dispositivos acima, especificamente do artigo 61 da Lei
no 9.891/1995, é possível identificar duas hipóteses para a cobrança de IRRF: (i) pagamentos a
beneficiários não identificados (caput) e (ii) pagamentos cuja operação ou causa não for
comprovada (prevista pelo §1o).
7.
Infere-se também que, cabe ao contribuinte, e não as autoridades fiscais, o ônus de
comprovar/identificar os beneficiários e a ocorrência da operação ou causa dos pagamentos.
8.
Caso a escrituração contábil e fiscal não permita a identificação dos beneficiários e
o sujeito passivo não seja capaz de identificá-los, aplica-se o disposto no caput do artigo 61 da
Lei no 8.981/1995. Nesse caso, a cobrança de IRRF à alíquota de 35% é legítima em razão
da impossibilidade de se apontar e tributar o verdadeiro titular dos rendimentos. Sem a
identificação do beneficiário não há como rastear os pagamentos de forma a permitir que a
autoridade fiscal apure eventual omissão de receitas.
9.
Diante dessa circunstância fática, o Fisco deve demonstrar que o contribuinte se
recusou a identificar os beneficiários, ou ainda, que os beneficiários não são idôneos, como é o
caso de receptoras que sejam empresas de fachada.
10.
De outra parte, na hipótese de os pagamentos serem efetuados para terceiros ou
sócios, acionistas ou titulares, deve-se averiguar a causa ou e efetiva ocorrência da operação,
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

conforme disposto no artigo 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
11.
Note-se que, a comprovação da causa ou operação dos pagamentos prevista nesse
dispositivo, não possui as mesmas exigências da comprovação de necessidade no caso de
glosa de despesas (artigo 299, do RIR3). Não se pode confundir a não comprovação dos
requisitos para fins de dedução dos dispêndios (causa para glosa) com a inocorrência de causa ou
da operação em si.
12.
Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação
(efetivo pagamento), não há que se falar em incidência do IR-Fonte nos termos do artigo 61, da
Lei no 8.981/1995.
13.
Diferente do caso da glosa de despesa, a natureza jurídica do pagamento não tem
relevância. Pouco importa se a causa do pagamento é ligada ou não a atividade da empresa. Em
se comprovando que existe uma causa ao pagamento, não se aplica a tributação e IRRF prevista
no 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
14.
Nesse sentido, é o estudo realizado por Luis Henrique Marotti Toselli4, verbis:
“Realmente a não comprovação da necessidade do dispêndio pela fonte pagadora (fato
este que motiva a glosa), somada à hipótese de não identificação do destinatário do
pagamento, evita o conhecimento de quem auferiu o rendimento correspondente. Nessa
situação, é evidente que a pessoa jurídica que efetua os pagamentos possui relação
direta com o fato gerador do imposto sobre a renda, afinal é ela que transfere a riqueza
tributável. É dever, contudo, da fonte pagadora identificar individualmente os
beneficiários das vantagens concedidas, sob pena de sujeição passiva por
responsabilidade.
(...)
Ajeitando-se na estrutura lógica no qual inserido, cumpre observar que o artigo 61 da
Lei no 8.981/1995 continua tendo o propósito de evitar que empresas sejam utilizadas
como “ponte” ou como fonte de pagamentos (ainda que sem causa) que não permitam
identificar os efetivos beneficiários, inibindo, com isso, o rastreamento do destino da
renda e sua tributação.

3 Os requisitos para a dedutibilidade de despesas estão previstos no artigo 299 do RIR/99.
Confira-se: “Artigo 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias às atividades da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o - São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa.
§ 2o - As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa.
§ 3o - O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação
que tiverem.”
4 TOSELLI, Luis Henrique Marotti. A tributação da “propina”, efeitos penais e práticas adotadas pela fiscalização”.
In: BOSSA, Gisele Barra; RUIVO, Marcelo Almeida (Coordenadores). Crimes Contra Ordem Tributária: Do Direito
Tributário ao Direito Penal. São Paulo: Almedina, 2019, p. 121-148.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

É a ausência de identificação para quem pagou, e não a que título que pagou, a hipótese
de incidência da responsabilidade tributária pela retenção do IR-Fonte. Isso porque a
ilicitude da causa, por si só, jamais poderia constar no antecedente da norma legal de
incidência tributária sobre a renda (lembra-se do non olet), até mesmo porque tributo
não constitui sanção.
É por isso que a aplicação dos artigos 61 e 62 da Lei no 8.981/1995, segundo nosso
ponto de vista, está restrita às hipóteses de pagamentos, ainda que já glosados por falta
de comprovação de causa, para beneficiários não identificados.
A causa, conforme exaustivamente abordado, é irrelevante para fins de tributação da
renda. Ainda que ilícita, não impede a cobrança por parte daquele que dispôs de seus
efeitos econômicos.
O mesmo, porém, não ocorre com a não identificação do beneficiário. Se a pessoa
jurídica (fonte pagadora) não informa para quem concedeu a vantagem ou para quem
entregou recursos, impedindo, com isso, que o verdadeiro titular dos rendimentos seja
apontado, legítima a imputação da tributação pelo IR-Fonte.”
15.
Importante salientar que, a inaplicabilidade da tributação de IRRF nesse caso não
significa deixar de tributar esses valores. Diante da constatação desses pagamentos, deve a
fiscalização averiguar se os receptores declararam corretamente tais pagamentos e se os valores
foram oferecidos à tributação, autuando eventual omissão de receitas.
16.
Outro aspecto a se considerar, quando superamos a questão da identificação do
beneficiário e nos focamos na causa do pagamento, é se a causa precisa ser necessariamente
lícita.
17.
A questão centra a ser respondida é: Por que o legislador incluiu a hipótese de
pagamento sem causa? Em termos práticos, tal requisito é importante para determinar se os
valores recebidos pelo beneficiário estão sujeito à tributação ou se configuram mera
transferência patrimonial, que se encontra fora o âmbito de incidência do IR. O legislador
não colocou em pauta a licitude ou ilicitude da causa do pagamento para fins de incidência
do IRRF.
18.
Sobre esse aspecto, são cirúrgicas as colocações do Ricardo Mariz de Oliveira5
quando afirma que:
“ [...] se a incidência do imposto de 35% na fonte não pressupõe a existência de
ilicitude, mas pode abrange-la, também não ocorre necessariamente em todos os
casos em que haja a prática de um crime ou de outra ilegalidade, mas apenas
naqueles em que a saída de recursos do caixa da fonte pagadora se dê nas circunstâncias
descritas no artigo 61, isto é, quando não haja identificação do beneficiário do
pagamento ou não comprovação da respectiva causa. Isto é assim porque a licitude ou
ilicitude não compõe a descrição das hipóteses de incidência da norma desse artigo,
necessárias e suficientes para o nascimento da obrigação correspondente.

5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. 6. Tributação em Torno de Atos Ilícitos. In: ADAMY, Pedro Augustin,
FERREIRA NETO, Arthur M. Tributação do Ilícito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 125 e ss.
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

[...] o lançamento previsto no artigo 61 da Lei 8.981 somente é cabível quando não seja
possível ao fisco exercer a competência tributária relativa ao pagamento ou à entrega
em virtude da absoluta impossibilidade de identificação do beneficiário e de
comprovação da operação e da respectiva causa. (grifos nossos)
19.
Ressalte-se que, o racional técnico da presente decisão não pretende trabalhar a
licitude ou ilicitude da causa (até por ser irrelevante), mas mostrar que a interpretação pretendida
pelo fisco claramente implica em bitributação econômica, o que é vedado à luz do artigo 3o, do
CTN. Vejamos:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (grifos nossos)
20.
As normas devem ser interpretadas de forma harmônica, respeitando o princípio
hierárquico e o animus legis deve ser compreendido a partir dos valores da proporcionalidade,
razoabilidade e segurança jurídica para que, quando da aplicação do direito, potenciais
antinomias sejam superadas.
21.
De fato, sob o prisma constitucional temos o princípio da função social da
empresa. De um lado a Constituição resguarda a exploração organizada da atividade econômica
(lícita) e de outro preserva a ordem econômica e a livre iniciativa (vedação ao bis in idem). Resta
ao julgador, então, a missão de conformar esses valores e daí ser relevante buscar não só o
posicionamento da doutrina como compreender os limites e efeitos práticos decorrentes da sua
aplicação em concreto.
22.
Dito isso, a consequência de desconsiderarmos a causa da operação, seja ela lícita
ou ilícita, é autorizar a prática do bis in idem, em afronta ao artigo 3o do CTN.
23.
Vejam que, mesmo quando o pagamento a beneficiário identificado tem causa
lícita, as autoridades fiscais e julgadoras tendem a manter a autuação sob o fundamento a causa
deve estar relacionada com a atividade operacional do sujeito passivo. Sobre esse tema, vale
referenciar trecho do voto vencedor, constante do r. Acórdão no 1201-002.684, sessão de 11 de
dezembro de 2018, verbis:
Retornando ao caso dos autos, observa-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar
a causa dos pagamentos efetuados ao Sr. Osvaldo Piva, no sentido de que se tratava de
recursos entregues a este para quitar obrigações da própria empresa.
Nos demais pagamentos objetos da tributação de IRRF neste processo, contudo, faltou
robustez probatória diante das alegações feitas na peça recursal. Impõe-se, assim, a
manutenção parcial do lançamento pelos fundamentos aqui expostos.
24.
Sugerimos a leitura atenta desse r. Acórdão, pois a suposta exigência do IRRF
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

pagamento sem causa (beneficiários identificados) remanesceu, por voto de qualidade, diante de
operações lícitas, quais sejam: (i) pagamento à empresa Stecar America Ltda. como o objetivo
suportar o ônus relativo à compra de um carro para Sócia Silvana Piva (cópia da nota fiscal às
fls. 1.064); e (ii) pagamento a outros beneficiário identificados, tais como: Posto Riberãozinho,
Centro Automotivo São João fornecedores diretamente relacionados com a atividade da
contribuinte (distribuição de combustíveis) (e-fls. 15/17, Acórdão no 1201-002.684).
25.
Logo, fica claro que, também para o fisco (mas a contrario sensu), seja a causa
lícita ou ilícita, caberá o bis in idem. Em torno da figura “causa de pagamento”, o fisco está
criando exigências à margem da lei, da razoabilidade e da proporcionalidade, para fins de ver
legitimada cobrança do IRRF à alíquota de 35%.
26.
Diante desse cenário, colocando à parte a natural intenção humana de
supostamente “fazer justiça”, não nos parece (nem de longe) que a pretensão do legislador foi
excepcionar, nesta hipótese de responsabilidade tributária, a previsão constante do artigo 3o, do
CTN. Vale lembrar que estamos aqui a aplicar a lei e não a fazer juízo moral.
27.
Em concreto, no curso da fiscalização e do presente PAF mostra-se incontroverso o
fato de que, com exceção do cheque no 100475, de 06/06/2002, na valor de R$ 16.000,00
(descrição numerário caixa, despesa FOPAG), os demais pagamentos foram realizados para
beneficiários identificados, sendo, o principal deles, a empresa Barra do Piraí Promoções e
Eventos S/C Ltda.
28.
Por mais que as doutas autoridades fiscais tenham considerado insuficiente o
conjunto probatório apresentado para fins de comprovar a causa dos pagamentos realizados em
favor da empresa Barra do Piraí Promoções e Eventos S/C Ltda., não há dúvidas quanto à sua
identificação, leia-se: não estamos tratando de empresa de fachada.
29.
No mais, para essa relatoria, as provas trazidas aos autos evidenciam a relação
comercial entre a ora Recorrente e a empresa Barra do Piraí Promoções e Eventos S/C Ltda. e,
mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da Lei no 9.784/1999, em que as
provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a necessidade de decisão fundamentada
por parte da autoridade fiscal. Constam do rol as provas "ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias", incidências que fogem a realidade do presente caso.
30.
Logo, os comprovantes apresentados (e-fls. 176/190), com os quais o interessado
pretende justificar as operações financeiras efetuadas em sua conta bancária (transferências
bancárias e cheques compensados), bem como cópias da RAIS, do Livro Registro de
Empregados, das Guias da Previdência Social e do FGTS, Declaração Anual Simplificada,
DARF e consolidação de contrato social, todos relativos à empresa Barra do Pirai Promoções e
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

Eventos Ltda (fls. 283/399), ainda que não comprovem de forma cabal a efetiva prestação de
serviços, servem para deixar claro que se trata de operação com beneficiário identificado,
empresa ativa e operacional.
31.
Assim sendo, de acordo com as razões supra, deve ser afastada a exigência
relativa ao IR-Fonte de 35% com relação aos pagamentos realizados em favor da
beneficiária Barra do Pirai Promoções e Eventos Ltda.
32.
No mais, a r. DRJ aponta, para além dos pagamentos realizados em favor da Barra
do Piraí Promoções e Eventos S/C Ltda, os seguintes pagamentos cuja causa não teria sido
comprovada (e-fl. 748): R$ 16.000,00 em 06/06/2002; R$ 3.267,00 em 03/10/2001 e R$
2.693,00 em 25/01/2002. Adicionalmente, a ora Recorrente inclui em, seus instrumentos de
defesa: R$ 4.784,93 em 23/01/2002 (e-fls. 481 e 769). Vejamos a tabela abaixo:

33.
Com relação ao valor de R$ 16.000,00, resta inequívoca a falta de identificação do
beneficiário. Vejamos a descrição constante do Termo de Constatação (e-fl. 433):
No entanto, destes cinqüenta e sete cheques, um não foi comprovado, a saber: não foi
comprovada a que finalidade se destinou o pagamento efetuado através do cheque n°
100475, de 06/06/2002, do Unibanco, no valor de R$ 16.000,00 , o qual o contribuinte
alega ser "Numerário para caixa", despesa "Fopag" , no entanto, trata-se de cheque
compensado, o qual não pode representar saque de moeda em espécie para o caixa da
empresa, ou seja, o numerário saiu em 06/06/2006 da conta corrente da empresa e foi
creditado em conta bancária de terceira pessoa, e não fica comprovada a finalidade deste
pagamento, isto é, não fica comprovada a causa que originou o pagamento e nem a
operação comercial motivadora do pagamento.
34.
Nessa hipótese, mostra-se legítima a cobrança de IRRF à alíquota de 35%, dada a
impossibilidade de se apontar e tributar o verdadeiro titular dos rendimentos.
35.
Tais informações não foram refutadas pela ora Recorrente, por meio da linguagem
das provas, em seus instrumentos de defesa. E, nesse sentido, considero que deve ser mantida a
referida exigência fiscal.
36.
Contudo, com relação aos demais pagamentos, a saber: R$ 3.267,00 em
03/10/2001, R$ 2.693,00 em 25/01/2002 e R$ 4.784,93 em 23/01/2002, em análise dos
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000059/2006-14

documentos constantes dos autos, evidencio a clara identificação dos beneficiários: Hotel Santa
Amália, nominal à Carlos Henrique Motta (e-fls. 263, 314 e 347); Sonia de Fátima da Silva
Guedes - Padaria Vitória (e-fls. 314, 367 e 369); e Adriano Coselli S/A Comércio e Importação
(e-fl. 266), respectivamente.
37.
De fato, em linha com o arguido pela ora Recorrente, as doutas autoridades fiscal e
julgadoras não “descredenciam” a idoneidade de tais beneficiários, mas centram seus elementos
de convicção em torno do fato de que os pagamentos para tais beneficiários não tem causa e os
elementos de provas trazidos não são capazes de justificar tais transações.
38.
E, nesse aspecto, repita-se, para essa relatoria, tal requisito (causa dos pagamentos)
é relevante apenas para determinar se os valores recebidos pelo beneficiário estão sujeito à
tributação ou se configuram mera transferência patrimonial, sendo irrelevante ser a causa do
pagamento lícita ou ilícita.
39.
Com a identificação dos beneficiários é possível rastear os pagamentos de forma a
permitir que a autoridade fiscal apure eventual omissão de receitas. Em termos práticos,
evidencia-se que as doutas autoridades fiscais tendem a exigir o IR-Fonte à alíquota de 35% da
fonte pagadora e autuar a beneficiária por omissão de receitas “na outra ponta”, o que acaba por
reforçar ainda mais a patente violação ao artigo 3o, do CTN6.
40.
Desse modo, em vista dos fundamentos supra delineados, deve ser afastada a
exigência relativa ao IR-Fonte de 35% com relação aos pagamentos realizados em favor
dos referidos beneficiários.
Conclusão
41.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para retirar da
base de cálculo da exigência os pagamentos realizados a beneficiários identificados.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

6 Sobre o tema, vale referenciar a declaração de voto do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Acórdão no 1201-
003.307, sessão de 11/11/2019.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital